Tribunal: TCU
Processo: 029.900/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10099/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.900/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Figueira Lopes (CPF XXX.259.857-XX); Lucas Gabriel Silva Rodrigues da Roza (CPF XXX.483.647-XX); Mário Sérgio da Silva Gallier Junior (CPF XXX.158.727-XX); Matheus Felipe Oliveira Pedro (CPF XXX.000.097-XX); Matheus Loureiro de Medeiros (CPF XXX.964.647-XX); Matheus da Silva Alves (CPF XXX.496.957-XX); Mayco Freitas dos Santos (CPF XXX.269.477-XX); Patrick Guedis Servo da Silva (CPF XXX.637.777-XX); Renan Davi de Oliveira Melo (CPF XXX.602.443-XX) e Thiago Silva Barreto (CPF XXX.585.217-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.